Tribunal: TJMT
Processo: 1017760-88.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017760-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES NARCIZA DOS SANTOS - CPF: 204.663.311-34 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ROSIMERI DE AQUINO COTRIM - CPF: 111.288.601-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA PJE. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de grande porte (UNIMED CUIABÁ) contra decisão que rejeitou alegação de nulidade da intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema PJe, sem publicação no DJEN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é válida a intimação realizada unicamente por meio do sistema eletrônico, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em se tratando de empresa cadastrada como procuradoria no PJe.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, autoriza que intimações sejam realizadas exclusivamente por meio eletrônico, desde que a parte esteja regularmente cadastrada, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

4. O art. 246, §1º, do CPC, em consonância com a Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, impõe às pessoas jurídicas o dever de manter cadastro atualizado para recebimento de intimações eletrônicas, as quais se presumem válidas.
5. A intimação realizada pelo PJe equivale à intimação pessoal e é suficiente para cumprir sua finalidade, nos termos do art. 277 do CPC, não se exigindo outra forma adicional de comunicação quando não demonstrado prejuízo processual.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como forma regular e eficaz, inclusive para fins de contagem de prazos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Nos processos eletrônicos, é válida a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no DJEN. 2. Pessoa jurídica cadastrada com perfil de procuradoria considera-se validamente intimada por meio eletrônico, inexistindo nulidade na ausência de intimação por outro meio, salvo comprovado prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.419/2006, art. 5º; CPC, arts. 246, §1º, e 277.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1021604-64.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21/05/2024; AGR nº 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a manifestação da agravante nos autos da ação cominatória c.c. danos morais c.c. tutela de urgência n. 1034620-80.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DE LOURDES NARCIZA DOS SANTOS
, representada por
ROSIMERI DE AQUINO COTRIM
.

A decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade da intimação da UNIMED para o cumprimento/ciência dos atos processuais, fundamentando que, apesar da ausência de intimação por meio do DJEN, a parte requerida se enquadra no conceito de grandes empresas e, conforme artigos 1º e 3º da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ e artigos 246 § 1º e 270 do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que houve vício processual, uma vez que desde a data da sentença os atos não foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), tornando nulos todos os atos processuais subsequentes.

Argumenta que a modalidade de intimação exclusivamente eletrônica é exceção e não regra prevista no Tribunal de Justiça, aplicável apenas quando o processo tramita pelo "Juízo 100% Digital" ou quando há ciência prévia no sistema, situações que não se verificaram no caso concreto.

Relata que exerceu tempestivamente o direito de se opor à adoção do procedimento especial do "Juízo 100% Digital", nos termos do §1º do art. 3º da Resolução TJ-MT/OE nº 11/2021, o que tornaria obrigatória a publicação dos atos no DJEN. Argumenta que a obrigatoriedade da publicação no DJEN decorre das Resoluções TJ-MT/TP nº 03/2018, alterada pela Resolução TJMT/OE nº 05/2022, e da Resolução CNJ nº 455/2022.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados no cumprimento de sentença desde a data da sentença por ausência de intimação válida via DJEN, determinando-se a reabertura do prazo para apresentação de recurso em face da sentença.

Em decisão de id. 290978357, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento restou indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 296760373), defendendo a validade da intimação eletrônica via PJE, com base no art. 5º da Lei nº 11.419/2006, que estabelece como válida e suficiente a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Sustenta que a intimação realizada atingiu sua finalidade e não gerou qualquer prejuízo à parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 299801882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a manifestação da agravante nos autos da ação cominatória c.c. danos morais c.c. tutela de urgência n. 1034620-80.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DE LOURDES NARCIZA DOS SANTOS
, representada por
ROSIMERI DE AQUINO COTRIM
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico no Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN),
em se tratando de pessoa jurídica cadastrada
, nos termos da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Com efeito, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Nesse contexto, a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe é válida e eficaz, dispensando-se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN),
desde que a parte esteja regularmente cadastrada no sistema, o que é obrigatório, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC
.

No caso em análise, a agravante, na qualidade de pessoa jurídica de grande porte – UNIMED CUIABÁ – está obrigada a manter seu cadastro atualizado no sistema eletrônico, conforme o art. 246, § 1º, do CPC

-
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
- e a Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, sendo responsável por acompanhar e receber as intimações eletrônicas realizadas via PJE -
Art. 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
em se tratando de processo que tramita pelo sistema eletrônico (PJe), a intimação realizada por meio do sistema é considerada pessoal
, dispensando-se a expedição de carta com aviso de recebimento, conforme se observa dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ABANDONO DA CAUSA –
PROCESSO COM TRAMITAÇÃO 100% DIGITAL
– INTIMAÇÃO VIA SISTEMA QUE SUBSTITUI A INTIMAÇÃO PESSOAL – DESÍDIA CARACTERIZADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO DO BANCO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO/APELANTE PROVIDO. 1. Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o autor foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção, e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III). 2.
Tratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal.
3.
Comprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, situação que, conforme jurisprudência do STJ, atrai a sucumbência para a parte autora.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021604-64.2018 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA
– SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e § 1º, do CPC). “
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”. (§ 1º do art. 246 do CPC).
A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006
”. (TJ-MT - AGR: 10129947320198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023 - destaquei).

Como ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, recentemente este Tribunal reafirmou tal entendimento, tendo como agravante a UNIMED CUIABÁ, ora recorrente:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA COM PERFIL DE PROCURADORIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá
contra decisão que indeferiu o pedido de devolução dos prazos recursais no curso do cumprimento de sentença, sob alegação de ausência de intimação válida quanto aos atos processuais praticados, com pedido de declaração de nulidade e reabertura de prazos. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico no Sistema PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), em se tratando de pessoa jurídica cadastrada como procuradoria, nos termos da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ. III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 5º da L. 11.419/2006, as intimações em processos eletrônicos realizam-se via portal próprio do sistema, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, até deliberação final no Tema 1180 (REsp 1.995.908), de que a intimação realizada via portal eletrônico prepondera sobre eventual publicação no DJE.

5. A Unimed Cuiabá está regularmente habilitada no PJe com perfil de procuradoria, sendo, portanto, válida a intimação via sistema, conforme disciplinado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.
6. Inexistência de demonstração de prejuízo ou de nulidade decorrente da ausência de publicação em DJE, sendo irrelevante tal formalidade diante da validade da intimação eletrônica efetivada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos processos eletrônicos, é válida a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no DJE. 2. A pessoa jurídica regularmente cadastrada com perfil de procuradoria no PJe considera-se validamente intimada por meio eletrônico, inexistindo nulidade quando ausente a intimação por outro meio."
(N.U 1015471-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE
30/06/2025)
(destaquei)

Importante ressaltar que as resoluções citadas pela agravante, especialmente a Resolução CNJ nº 455/2022 e a Resolução TJMT/OE nº 05/2022, não revogam nem invalidam os dispositivos da Lei nº 11.419/2006. As mencionadas normas apenas reforçam a necessidade de observação das disposições legais, inclusive quanto às intimações realizadas por sistema eletrônico.

Ademais, cumpre destacar que, nos termos do art. 277 do CPC, "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
". No caso em tela, não há dúvida de que a intimação realizada pela via eletrônica atingiu plenamente sua finalidade, que é dar ciência inequívoca dos atos processuais às partes.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, uma vez que a parte teve plena oportunidade de se manifestar e interpor recursos cabíveis. A alegação de nulidade por ausência de publicação no DJEN é, portanto, meramente formalista e descolada da realidade dos autos, já que a comunicação dos atos foi efetiva e assegurou a plena participação da agravante no curso do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025